Tribunal: TJPA
Processo: 0815100-87.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815100-87.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: KALEB STEFANO LUZ

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS CAUTELARES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI DE ELEVADA VIOLÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. DESMEMBRAMENTO PROCESSUAL. REGULAR ANDAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente nos autos de ação penal em que lhe é imputada, em tese, a prática do crime de tentativa de homicídio qualificado. A impetração sustenta constrangimento ilegal decorrente da ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva, excesso de prazo na formação da culpa, suficiência das medidas cautelares diversas da prisão e relevância das condições pessoais favoráveis, requerendo a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se houve esvaziamento dos fundamentos da prisão preventiva em razão do decurso do tempo entre os fatos e a manutenção da custódia; (ii) estabelecer se está configurado excesso de prazo na formação da culpa apto a caracterizar constrangimento ilegal; (iii) determinar se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar os fins do processo; e (iv) verificar se as condições pessoais favoráveis do paciente justificam a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contemporaneidade da prisão preventiva é aferida pela persistência do
periculum libertatis
e pela subsistência dos elementos concretos que demonstram sua necessidade, não se confundindo com a mera proximidade temporal entre os fatos e a decisão cautelar.

4.

O modus operandi atribuído ao paciente, consistente no retorno ao local dos fatos acompanhado de terceiros e no desferimento de golpe de machado na região da cabeça e do pescoço da vítima, revela elevada agressividade, concreta periculosidade social e necessidade de preservação da ordem pública.

5.

O Juízo processante reavaliou periodicamente a necessidade da custódia cautelar, reafirmando a permanência dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

6.

A aferição do excesso de prazo na formação da culpa exige análise das peculiaridades do caso concreto, não se submetendo a critérios meramente matemáticos.

7.

O processo não permaneceu paralisado por desídia estatal, tendo o magistrado promovido o desmembramento do feito em relação a corréu não localizado para assegurar maior celeridade à persecução penal.

8.

A redesignação da audiência de instrução decorreu da ausência das vítimas e da necessidade de adoção de diligências para sua localização, circunstância que não caracteriza mora injustificada do Poder Judiciário.

9.

As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como residência fixa e vínculos familiares, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da custódia cautelar.

10.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta imputada e da necessidade de resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A contemporaneidade da prisão preventiva decorre da persistência do
periculum libertatis
e não da mera proximidade temporal entre os fatos e a decisão cautelar.

2.

O modus operandi dotado de elevada violência e aptidão lesiva concreta justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3.

O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido segundo as peculiaridades do caso concreto e a regularidade da marcha processual.

4.

O desmembramento processual destinado a conferir maior celeridade ao feito afasta a alegação de inércia estatal apta a caracterizar constrangimento ilegal.

5.

As condições pessoais favoráveis não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

6.

As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para neutralizar o risco à ordem pública evidenciado pelas circunstâncias concretas do delito.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 312, caput e § 2º, 313, 315, § 1º, e 319.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 919.471/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 30.09.2024, DJe 03.10.2024; STJ, AgRg no HC 582.326/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 04.08.2020, DJe 13.08.2020; STJ, AgRg no RHC 2025/0313727-2/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2025, DJEN 16.12.2025; Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de KALEB STEFANO LUZ, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da Ação Penal nº 0800558-77.2025.8.14.0104, em que lhe é imputada, em tese, a prática do delito de tentativa de homicídio qualificado (ID 37105625).

Narra a impetração (ID 37015622) que o paciente se encontra segregado cautelarmente desde 12/08/2025, sustentando a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na formação da culpa, em razão de circunstâncias não atribuíveis à defesa.

Aduz, ainda, a ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva, afirmando que o decurso do tempo teria esvaziado os motivos que justificaram a custódia cautelar.

Sustenta, também, a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, bem como a existência de condições pessoais favoráveis, consistentes em residência fixa e vínculos familiares estabelecidos.

Com base em tais fundamentos, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar, apreciado por esta Relatora (ID 37237938), foi indeferido por não se vislumbrar, naquele momento processual, manifesta ilegalidade apta a justificar a imediata revogação da segregação cautelar.

Prestadas as informações (ID 37237938), a autoridade apontada como coatora esclareceu que a prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, consistente, em tese, no desferimento de golpe de machado na região da cabeça e do pescoço da vítima, após retorno ao local dos fatos acompanhado de corréus.

Ressaltou, ainda, que a ação penal sofreu intercorrências relacionadas à citação de corréu posteriormente desmembrado do feito, bem como à frustração da audiência de instrução em decorrência da ausência das vítimas, circunstâncias que ensejaram a redesignação de novo ato instrutório.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça (ID 37287786) manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, por entender presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e ausente qualquer constrangimento ilegal apto a justificar a concessão do writ.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Da suposta violação ao requisito da contemporaneidade e do esvaziamento dos fundamentos da prisão

A digna defesa sustenta que o fato imputado ao paciente remonta ao dia 30 de março de 2025, de modo que o decurso do tempo teria esvaziado os fundamentos que legitimaram a segregação cautelar. Todavia, a tese não merece acolhimento.

Com efeito, a contemporaneidade exigida pelos arts. 312, § 2º, e 315, § 1º, do Código de Processo Penal não se confunde com a mera proximidade temporal entre a data dos fatos e a análise judicial da medida cautelar. O requisito deve ser aferido a partir da permanência do periculum libertatis e da subsistência dos elementos concretos que demonstram a necessidade da prisão preventiva.

No caso em exame, a custódia cautelar não foi decretada nem vem sendo mantida com fundamento em juízos abstratos de gravidade. Ao contrário, as decisões proferidas nos autos encontram-se amparadas em circunstâncias concretas extraídas da dinâmica delitiva atribuída ao paciente.

Segundo os elementos informativos constantes dos autos (ID 37105629), após um desentendimento inicial envolvendo a vítima, o paciente teria retornado ao local dos fatos acompanhado de terceiros e, aproveitando-se da situação em que a vítima se encontrava imobilizada, desferido golpe de machado na região da cabeça e do pescoço, utilizando instrumento potencialmente letal e atingindo região vital do corpo humano.

Tal modus operandi revela acentuada agressividade, elevado grau de violência e concreta periculosidade social, circunstâncias que justificam a necessidade de resguardo da ordem pública e evidenciam a persistência do risco que fundamentou a decretação da medida extrema.

Nesta linha:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS CONCRETOS. MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O Tribunal de origem não se pronunciou sobre as alegadas irregularidades do flagrante. Não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o entendimento de que "fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal" (RHC n. 126.604/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 16/12/2020). 2. Ademais, a alegação de nulidades porventura existentes na prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, tendo em vista que constitui novo título a justificar a privação da liberdade, conforme pacífica jurisprudência. 3.
No caso, o Juízo de origem bem fundamentou a prisão preventiva, lastreando-se na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade da parte ora agravante, consubstanciada na gravidade concreta do crime executado e no modus operandi empregado no delito
. 4. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 919471 SC 2024/0203171-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 30/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
É firme o entendimento jurisprudencial de que a segregação cautelar para a garantia da ordem pública se mostra fundamentada no caso em que o modus operandi empregado revela especial desvalor da conduta
- premeditação, uso de tesoura, simulação de reunião de negócios para resolver uma venda fraudulenta de imóvel, ataque à vítima em via pública e em frente ao local de trabalho -, aliado à necessidade da custódia para a garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista o fato de o acusado ter se evadido e retornado ao local do crime disfarçado, a fim de "mascarar a sua conduta" 2. Não há falar em violação ao princípio da contemporaneidade, que deve ser aferida entre a data dos fatos - 3/6/2019 - e do decreto prisional - 5/6/2019 -, cuja decisão de pronúncia ocorreu em 1º/11/2019. 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 582326 PR 2020/0116373-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 04/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020)

Cumpre registrar, ademais, que a necessidade da segregação cautelar foi objeto de sucessivas reavaliações pelo Juízo processante, inclusive por ocasião da decisão que versou pelo desmembramento processual (ID 37105624), oportunidade em que foi reafirmada a permanência dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Dessa forma, embora os fatos tenham ocorrido em março de 2025, não se verifica o alegado esvaziamento dos fundamentos cautelares, porquanto permanecem hígidos os elementos concretos indicativos da necessidade da prisão preventiva, inexistindo afronta ao requisito da contemporaneidade.

Do excesso de prazo e da ineficiência estatal

De igual modo, não merece acolhimento a alegação de excesso de prazo na formação da culpa.

Conquanto o paciente permaneça segregado cautelarmente desde agosto de 2025, a aferição de eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não se submete a critérios meramente matemáticos, devendo ser realizada à luz das peculiaridades do caso concreto e da efetiva dinâmica processual.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores orienta que a razoabilidade da duração da prisão cautelar deve ser examinada a partir das circunstâncias que influenciaram o regular desenvolvimento do feito, não bastando, para a caracterização da ilegalidade, a simples constatação do lapso temporal transcorrido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICIDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DO DECRETO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA N. 182/STJ. EXCESSO DE PRAZO. RECORRENTE QUE ESTEVE FORAGIDO POR ANOS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. PENA ABSTRATA COMINADA AOS DELITOS. AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA. 1. A decisão agravada deixou de analisar a legalidade da custódia cautelar do recorrente, tendo em vista a ausência de peça imprescindível ao deslinde da controvérsia, qual seja, a cópia do decreto preventivo. No presente agravo regimental, contudo, a defesa não refutou o argumento, o que atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ. 2.
A aferição do excesso de prazo não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal
. 3.
No caso, o processo vem tendo regular andamento na origem, sem indícios de desídia ou paralisação imputável aos órgãos estatais responsáveis, ainda que tenha havido nova redesignação da audiência para 29/1/2026
.4. Não é demais lembrar que o recorrente permaneceu foragido por vários anos, tanto que o mandado de prisão somente foi cumprido em 2024, não obstante o delito tenha ocorrido em 2019.5. Ademais, não se revela desarrazoado o tempo de custódia cautelar, mormente se considerada a pena abstrata dos delitos imputados ao agravante (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal) em concurso material com o crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente ( ECA), sobretudo considerando a designação da audiência para data próxima.6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, negado provimento. (STJ - AgRg no RHC: 00000000000000221701 BA 2025/0313727-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 10/12/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 16/12/2025)

No caso dos autos, não se verifica quadro de inércia jurisdicional ou de paralisação injustificada capaz de caracterizar constrangimento ilegal.

Ao contrário, observa-se que o processo, inicialmente instaurado em face de múltiplos acusados, enfrentou dificuldades relacionadas à localização e citação de um dos corréus.

Diante dessa circunstância, e precisamente para evitar o prolongamento indevido da custódia cautelar do paciente e assegurar maior celeridade à persecução penal, o Juízo de origem determinou o desmembramento do feito (ID 37105624), no dia 29/04/2026, em relação ao corréu que se encontrava em local incerto e não sabido, permitindo o regular prosseguimento da ação penal em relação aos demais acusados.

Tal providência evidencia a adoção de medidas concretas destinadas à racionalização da marcha processual e afasta a alegação de que a demora verificada decorreu de inércia ou descaso do aparato estatal.

Verifica-se, ainda, que a audiência de instrução chegou a ser regularmente designada e realizada, restando frustrada em razão da ausência das vítimas, circunstância que ensejou a adoção de diligências voltadas à sua localização e posterior redesignação do ato processual.

Trata-se, portanto, de intercorrência processual que, embora indesejável, não revela situação de abandono processual ou atraso injustificado atribuível ao Juízo processante.

Nesse contexto, consideradas as peculiaridades do caso, as providências adotadas pelo magistrado de origem para conferir maior celeridade ao feito, o desmembramento processual realizado em benefício da situação do réu preso e a continuidade da instrução criminal, não se vislumbra, ao menos por ora, excesso de prazo irrazoável apto a configurar constrangimento ilegal ou justificar a revogação da prisão preventiva.

Assim, ausente demonstração de demora abusiva ou de paralisação injustificada da persecução penal, não há falar em violação ao princípio da duração razoável do processo.

Da desproporcionalidade da medida frente às condições pessoais favoráveis e das medidas cautelares diversas

Encontra-se pacificada no âmbito desta Corte de Justiça, consoante dispõe a
Súmula n.º 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Isto posto, o paciente possuir residência fixa, vínculos familiares e demais predicados pessoais, não garante, “
ipso facto”
, a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas da prisão quand0 presentes os requisitos autorizadores formulados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Frente ao supramencionado, no caso em exame, conforme já consignado, a segregação cautelar encontra-se amparada em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente e no modus operandi empregado na suposta prática delitiva, circunstâncias que evidenciam a necessidade de resguardo da ordem pública.

Nessa esteira, a existência de residência fixa, ocupação lícita, vínculos familiares ou mesmo eventual primariedade não se sobrepõe aos fundamentos cautelares legitimamente reconhecidos pelo Juízo de origem, tampouco afasta o periculum libertatis evidenciado pelas circunstâncias concretas do caso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço da presente impetração e, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS
.

Rejeito as teses de ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva, de excesso de prazo na formação da culpa, de suficiência das medidas cautelares diversas da prisão e de relevância das condições pessoais favoráveis para a revogação da custódia cautelar.

Verifico que a prisão preventiva permanece amparada em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente e no modus operandi empregado, evidenciando a persistência dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Consigno, ainda, que não se verifica excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, diante das peculiaridades do caso concreto, do desmembramento do feito para conferir maior celeridade à persecução penal e da regular continuidade da instrução criminal.

É como voto.

Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2026